Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. REEDUCANDO HIPERTENSO. PRETENSÃO DA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE QUANDO O RELATÓRIMÉDICO SUPRE ESSA NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou a elaboração de laudo de saúde complementar respondendo de forma mais abrangente a quesitação da Defesa com o fim de subsidiar pedido de prisão domiciliar humanitária.

2 Deferida a realização de perícia médica, constatou-se que o reeducando integra o grupo de risco ao COVID-19, por ser hipertenso, mas recebendo regular acompanhamento médido, na medida das necessidades. Apesar de sucinto, o laudo médico forencido é suficiente para esclarecer as condições clínicas do paciente, não implicando cerceamento de defesa a negativa de nova perícia.

3 Agravol não provido.